Tribunal: STF
Processo: ARE 1372110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE AVANÇO (TRIÊNIO) E ANUÊNIO. VANTAGENS PECUNIÁRIAS COM NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. COMPATIBILIDADE. DIREITO AO PERCEBIMENTO DO ADICIONAL DE AVANÇO CONFIGURADO. ‘EFEITO REPICÃO’’ OU ‘EFEITO CASCATA’. INOCORRÊNCIA. REGRA CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ART. 37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO. DEVER DE OBEDIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Por força do disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública tem suas ações pautadas pelo princípio da legalidade, base de todos os demais princípios que instrui, limita e vincula as atividades administrativas, sendo que a Administração só pode atuar nos estritos ditames legais.



    2. O anuênio previsto no art. 84 da Lei nº 724 de 14/dez/2012 (que dispõe sobre o novo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Arapoema) é espécie de adicional por tempo de serviço, cujo único requisito é temporal; é direcionado ao servidor efetivo, cargo comissionado ou de função de confiança, e não incorpora à remuneração, já que cessa o direito quando o servidor aposenta.



    3. Por sua vez, o avanço de carreira, regulamentado no art. 92 da mencionada lei municipal, para ser concedido, exige o preenchimento de requisitos diversos e detém as seguintes características: 1) direcionado exclusivamente ao cargo de provimento efetivo; 2) incorporação à remuneração para os efeitos legais; 3) necessidade de não cometimento de faltas injustificadas ou sanções administrativas, sob pena de suspensão do interstício; 4) interstício de 3 (anos) no cargo de provimento efetivo para sua percepção.



    4. Nesse cenário, os institutos do anuênio e avanço na carreira (triênio) são diversos, direcionados à servidores específicos e com requisitos distintos, o que certamente permite a eventual percepção cumulativa de ambos.



    5. O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 19/98, utilizado como fundamento para a negativa do direito da parte requerente, veda o ‘efeito cascata’ ou ‘efeito-repicão’, quer dizer, qualquer acréscimo remuneratório do servidor público somente poderá incidir sobre o vencimento básico, inviabilizando assim a incidência em cascata de gratificações funcionais.



    6. O cerne da presente demanda, contudo, não é a base de cálculo a ser aplicada para pagamento das vantagens, tampouco que um eventual acréscimo pecuniário decorrente de vantagem funcional não pode ser computado na base de cálculo de outra vantagem funcional que venha a ser instituída por lei ulterior, a qual deve incidir apenas sobre o vencimento base do cargo, mas sim a possibilidade de perceber duas vantagens previstas em lei municipal e que possuem naturezas e finalidades diversas.



    7. Uma vez demonstrado nos autos que a natureza jurídica do anuênio é diversa do adicional de avanço, óbice não há ao percebimento de ambos os benefícios, de sorte que tal situação não configura ‘efeito cascata’ ou ‘efeito repicão’, este sim vedado pelo inciso XIV do artigo 37 da Constituição Federal.



    8. Muito embora se permita ao magistrado de primeiro grau, em controle difuso de constitucionalidade, afastar a norma tida por inconstitucional para o caso concreto - já que a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF) é aplicável somente no âmbito dos Tribunais, não se vislumbra na hipótese qualquer inconstitucionalidade advinda dos dispositivos em tela capaz de retirá-los do ordenamento jurídico.



    9. Pelo princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, todo ato normativo se presume constitucional até prova em contrário, o que certamente induz à obrigatoriedade de obediência ao que nele está contido, sob pena de malferir o princípio da legalidade.



    10. Sentença reformada para julgar procedente o pedido veiculado na inicial, a fim de reconhecer o direito ao adicional de avanço previsto no art. 92 da Lei Municipal nº 724/2012, a partir da entrada em vigor desta, com o respectivo pagamento das diferenças geradas, cujos valores serão apurados e atualizados em fase de liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal contada da data da propositura da ação (Súmula 85 STJ).



    11. Recurso conhecido e provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente